Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715648-22.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARLI RODRIGUES EMBARGADO: OSINETE CASTELO BRANCO ALVES D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para apresentar resposta aos embargos de declaração opostos pela embargante Marli Rodrigues. A seguir oficie à D. Procuradoria para parecer. Após concluso. Intime-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator